Tribunal: TJDFT
Processo: 0743589-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, DO CC. EMPRÉSTIMO. GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil.

2. Na hipótese dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada diante da confusão patrimonial, a qual restou evidenciada com o negócio jurídico entabulado pela sociedade empresária, em proveito apenas dos sócios, a despeito de garantido por bem pertencente à sociedade. 2.1 É dizer, o empréstimo tomado pelas pessoas físicas dos sócios, dando-se como garantia bem da pessoa jurídica, sem que deste se beneficiasse, evidencia a confusão patrimonial.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.